Tribunal: TJSP
Processo: 2288432-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que condicionou o levantamento do depósito judicial efetuado pelo réu ao comparecimento pessoal da exequente perante o cartório onde tramita o feito a fim de ratificar os termos da declaração por ela firmada - Ausência de impugnação ao cumprimento do julgado - Hipótese de execução definitiva, sem margem a reabertura de controvérsia – Cabimento do levantamento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que condicionou o levantamento do depósito judicial efetuado pelo réu ao comparecimento pessoal da exequente perante o cartório onde tramita o feito a fim de ratificar os termos da declaração por ela firmada - Ausência de impugnação ao cumprimento do julgado - Hipótese de execução definitiva, sem margem a reabertura de controvérsia – Cabimento do levantamento da quantia em favor da agravante - Decisão reformada – Recurso provido.